Tribunal: TJMT
Processo: 1003391-56.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
Autos n. 1003391-56.2020.8.11.0003
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo MT PREV com fulcro no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, visando reformar a decisão desta Turma Recursal, que deu parcial provimento ao recurso interposto, conforme Ementa abaixo transcrita:
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 40, § 21 DA CF - DESCONTO PREVIDENCIÁRIO APENAS SOBRE O VALOR DOS PROVENTOS EXCEDENTES AO DOBRO DO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA RGPS - RESTITUIÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA PARA RECONHECER A LEGITIMIDADE PASSIVA DO MT PREV – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrido postula pela repetição de indébito tributário, alegando ser portador de moléstia grave (Hanseníase Tuberculóide), com fulcro na Lei 7.713/88.
2. O servidor público estadual inativo, portador de doença incapacitante, tem direito à inexigibilidade da Contribuição Previdenciária sobre a parcela de proventos que não exceda o dobro do limite máximo estabelecido para os beneficiários do Regime Geral da Previdência Social (CRF, art.40, § 21).
3. Sem embargo ao entendimento do Juízo a quo, evidencia-se a legitimidade passiva da MT PREV, entidade autárquica com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, bem como dotada de orçamento diferenciado em relação ao do Ente estatal sendo parte legítima para figurar na presente ação referente a eventuais valores retidos indevidamente após janeiro de 2015 (data da sua criação).
4. Ressalta-se que, em tema de contribuição previdenciária, a responsabilidade do Estado de Mato Grosso deve ser limitada até dezembro de 2014. Isso porque a partir de janeiro de 2015 a arrecadação e cobrança das contribuições previdenciárias de todos os servidores do Estado de Mato Grosso passou a ser atribuição do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MT-PREV, autarquia estadual criada pela Lei Complementar Estadual n.o 560, que possui autonomia administrativa e financeira.
5. Sentença parcialmente reformada.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Da decisão foram opostos Embargos de Declaração, os quais foram parcialmente acolhidos, assim ementado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE. EMENDA CONSTITUCIONAL 103/19. REVOGAÇÃO DA ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO (ART. 40 § 21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). RECONHECIMENTO DO DIREITO À ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO NO PERÍODO EM QUE VIGENTE A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. É possível a atribuição de efeitos infringentes nos embargos de declaração somente em casos excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, servindo para prover contradição ou omissão e integrar decisão, consoante entendimento do STF.
2. O art. 40, §21, da CF/88, que previa isenção da contribuição previdenciária aos servidores públicos aposentados e pensionistas portadores de doença incapacitante, foi considerado norma de eficácia limitada quando do julgamento da repercussão geral admitida no RE 630.137 – TEMA 317 do STF –, por entender que os efeitos do referido dispositivo dependiam de norma regulamentadora.
3. Direito à restituição das parcelas pagas durante o período em que vigorou a isenção de contribuição previdenciária, observadas a prescrição quinquenal e o princípio constitucional da anterioridade nonagesimal.
4. Embargos parcialmente acolhidos com efeito infringentes para sanar o vício apontado.
O recurso extraordinário é tempestivo, conforme certidão expedida pela Secretaria da Turma Recursal Única. A parte recorrida apresentou as contrarrazões recursais.
No presente caso, a parte Recorrida insurge-se contra o desconto previdenciário incidente sobre seus proventos de aposentadoria, sob o argumento que a aludida contribuição somente pode incidir sobre o valor que excede o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, por ser portador de doença incapacitante.
Como causa de pedir recursal, os Recorrentes alegam que o acórdão recorrido contrariou o disposto nos arts. 40, parágrafo 21o, 22 XXI, 140 II, 201 e 2o da Constituição Federal de 19889 (CF/88), considerando ainda o RE com Repercussão Geral n. 630.137/RS e reiteradas jurisprudências do E. STF.
Os Recorrentes, no relatório de suas razões recursais, alegam que foram opostos Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, contudo, não foram acolhidos.
Ao final requerem que:
“Assim, deve o presente recurso ser provido para que o Egrégio Supremo Tribunal Federal examine e interprete expressamente acerca da previsão contida no revogado o § 21 do art. 40, o qual previa imunidade parcial de contribuição previdenciária para portadores de doença incapacitante. O dispositivo constituicional foi revogado pela Emenda Constitucional no 103/2019, de modo que resta prejudicado o pedido de restituição quanto às parcelas posteriores à vigência da Emenda Constitucional Estadual no 92/2020”.
Entretanto, verifico que a decisão proferida pelo colegiado da Turma Recursal Única, ao apreciar os embargos de declaração, atribuiu-lhe efeitos infringentes, para o fim de acrescentar o seguinte texto na decisão:
“(...) Com a edição da Emenda Constitucional 103/19, referida imunidade foi revogada e, nos termos do seu art. 36, II, tal revogação somente entraria em vigor na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente.
No caso do MT, a lei de iniciativa do Poder Executivo Estadual a referendar a isenção aqui em debate foi a Emenda Constitucional Estadual no 92/2020:
Art. 5o Para efeito do disposto no inciso II do art. 36 da Emenda Constitucional Federal no 103, de 12 de novembro de 2019, ficam referendadas no âmbito do Estado de Mato Grosso as medidas estabelecidas no âmbito da União.
Portanto, deve ser acolhido parcialmente o pedido de restituição do montante descontado indevidamente pelo Ente Estatal do benefício previdenciário auferido pelo servidor, considerando os 05 (cinco) anos anteriores à propositura da ação até a alteração constitucional implementada pela EC n.o 103/2019 que revogou o benefício anteriormente previsto no § 21, artigo 40 da CF/88.
Isto posto, presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, posto que tempestivo, e no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO tão somente para limitar a restituição do montante descontado indevidamente, em razão do reconhecimento do seu direito a imunidade tributária parcial prevista anteriormente no § 21 do artigo 40 da CF/88, a contar dos 05 (cinco) anos anteriores a propositura da ação até a data da EC n.o 103 de 12 de novembro de 2019, que revogou o referido benefício”.
Desta forma, se a decisão proferida pelo acórdão recorrido limitou a restituição do montante descontado indevidamente, em razão do reconhecimento do direito a imunidade tributária parcial prevista anteriormente no § 21 do artigo 40 da CF/88, a contar dos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da ação até a data da EC n.o 103 de 12 de novembro de 2019, corresponde à pretensão estampada nas razões recursais do apelo extremo, não há interesse recursal.
Portanto, não há interesse recursal se a pretensão estampada nas razões do apelo extremo corresponde ao vício que foi sanado por meio do recurso de Embargos de Declaração.
Com efeito, inexiste a parte Recorrente interesse recursal. Nesse sentido:
DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE JULGA PREJUDICADO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO (CPC, ART. 543, § 1o)– INTERPOSIÇÃO, PELOS ENTÃO RECORRIDOS, CONTRA TAL DECISÃO, DE RECURSO DE AGRAVO – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE RECORRER, EIS QUE INOCORRENTE, NA ESPÉCIE, O ESTADO DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO . - O estado de sucumbência – que reflete situação de maior ou de menor lesividade gerada pela decisão judicial – qualifica-se como pressuposto recursal genérico e comum a todos os recursos, ordinários ou extraordinários, de tal modo que, inocorrendo qualquer gravame causado pelo ato decisório, deixa de existir o interesse de recorrer, cujo reconhecimento, para legitimar a interposição recursal, impõe a cumulativa satisfação, pela parte que recorre, dos requisitos da necessidade e da utilidade do recurso deduzido. Ausência, na espécie, do estado de sucumbência. Consequente incognoscibilidade do recurso interposto. (STF - RE: 666870 DF, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 29/10/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-246 DIVULG 12-12-2013 PUBLIC 13-12-2013)
"A decisão cuja parte dispositiva é favorável ao recorrente denota a ausência de interesse em recorrer" (REsp 914062/PR , Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2011, DJe 29/09/2011).
PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO EXTINTIVO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE RECURSO DO AUTOR. FALTA DE INTERESSE DO RÉU PARA RECORRER. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. O réu não tem interesse de recorrer contra acórdão que decretou a extinção do processo sem exame do mérito, visando a obter decisão de improcedência do pedido. 2. Recurso especial não conhecido.(STJ - REsp: 1547777 PR 2015/0119133-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/12/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2016)
Ante o exposto, diante da ausência de interesse recursal, NEGO SEGUIMENTO ao presente Recurso Extraordinário.
Intimem-se. Cumpra-se.
VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
Juiz de Direito - Presidente da Turma Recursal Única